Tribunal: TJSP
Processo: 0006410-22.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSOS DEFENSIVOS.
PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. Peça que preencheu, quantum satis, os requisitos do CPP, art. 41, tanto assim, que houve plena defesa, o que não ocorreria se fosse falha. Rejeição.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Dolo evidenciado. Pretendido reconhecimento da tentativa. Inviabilidade. Inversão da posse

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSOS DEFENSIVOS.
PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. Peça que preencheu, quantum satis, os requisitos do CPP, art. 41, tanto assim, que houve plena defesa, o que não ocorreria se fosse falha. Rejeição.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Dolo evidenciado. Pretendido reconhecimento da tentativa. Inviabilidade. Inversão da posse do bem, o que se afigura suficiente à consumação. Inteligência da Súmula/STJ, no 582.
DOSIMETRIA. Penas inalteradas. Regimes preservados.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006410-22.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JULIO CESAR DE SOUZA CARNEIRO e WELLINGTON SILVA DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Repelida a preliminar, negaram provimento aos recursos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006410-22.2017.8.26.0635 -Voto no 15878
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0006410-22.2017.8.26.0635
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 7a VARA CRIMINAL
Apelantes: JÚLIO CÉSAR DE SOUZA CARNEIRO
WELLINGTON SILVA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Paulo Eduardo Balbone Costa
VOTO no 15878
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSOS DEFENSIVOS.
PRELIMINAR.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
Peça
que
preencheu, quantum satis, os requisitos do CPP, art. 41, tanto
assim, que houve plena defesa, o que não ocorreria se fosse
falha. Rejeição.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade bem delineadas. Dolo evidenciado. Pretendido
reconhecimento da tentativa. Inviabilidade. Inversão da posse
do bem, o que se afigura suficiente à consumação. Inteligência
da Súmula/STJ, no 582.
DOSIMETRIA. Penas inalteradas. Regimes preservados.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de São Paulo, por
JÚLIO CÉSAR DE SOUZA CARNEIRO, condenado às penas de 6 anos
de reclusão e 14 dias-multa, em regime fechado e WELLINGTON SILVA
DOS SANTOS, condenado a 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa,
em semiaberto, todas as pecuniárias no piso, como incursos no CP, art. 157, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006410-22.2017.8.26.0635 -Voto no 15878
3
2o, II, sem recurso em liberdade.
Em preliminar, WELLINGTON argui inépcia da
denúncia, por suposta ausência de individualização da conduta. No mérito,
ambos postulam absolvição, por fragilidade probatória e, de forma
subsidiária, aquele pugna pelo reconhecimento da tentativa, enquanto,
JÚLIO, alijamento do incremento operado nas iniciais e abrandamento da
modalidade prisional.
Devidamente
processadas,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pela rejeição da prejudicial
e improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 23/2/18, aportando-
me a 4/9/20.
É O RELATÓRIO.
Repele-se a preliminar.
Contrariamente ao aduzido, houve preenchimento,
quantum satis, dos requisitos do CPP, art. 41, tanto assim, que houve plena
defesa, o que não ocorreria se ela fosse falha.
Confira-se, in litteris:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 14 de julho de 2017, por volta das 19h, na Rua Monte Cardoso, defronte
ao no 865, nesta cidade e Comarca, JÚLIO CÉSAR DE SOUZA
CARNEIRO, qualificado à fls. 21, e WELLINGTON SILVA DOS
SANTOS, qualificado à fls. 31, agindo em proveito comum, mediante
ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, o veículo
HYUNDAI/HB20, placas FOH9325, além de um cartão de bilhete único e de
uma carteira contendo R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie,
pertencentes à vítima Mauro Yoshihisa Motte. Segundo o apurado, na data
dos fatos, os denunciados avistaram a vítima estacionando o veículo acima
descrito e decidiram rapinar o seu patrimônio. Então, fazendo menção de
estarem armados, JÚLIO e WELLINGTON anunciaram o roubo. A vítima
totalmente subjugada, entregou o veículo e os denunciados evadiram-se em
seu poder” (fls. 2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006410-22.2017.8.26.0635 -Voto no 15878
4
Mesmo que assim não fosse, um mínimo grau de
generalização, no momento da descrição da conduta, não a torna inepta,
consoante entendimento já adotado pelo Pretório Excelso (STF, Inquérito no
2688/SP, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, j. 02/12/2014).
Interrogados, WELLINGTON admitiu a subtração.
Alegou ter praticado o roubo, em comparsaria, por um ato de “desespero”,
pois estava desempregado e necessitava sustentar os seus filhos. JÚLIO
negou a imputação, aduzindo que estaria no local onde WELLINGTON - a
quem sequer conhecia - parou o veículo, seguindo-se a abordagem policial.
Após questionamentos, os milicianos descobriram seu passado desabonador e
ser morador do mesmo bairro de WELLINGTON, o que motivou a sua
prisão.
Sob o pretório, o ofendido M. esclareceu que estacionava
seu veículo na via pública, quando avistou dois indivíduos passando. Ao
desembarcar, os agentes se aproximaram, com a mão na cintura, como que
armados, anunciando o roubo. Após entregar as chaves e sua carteira,
ingressaram no automóvel e fugiram. Acionada a polícia, foram rapidamente
localizados. Na Delegacia, identificou os apelantes, pelas características. Em
Juízo, apontou apenas WELLINGTON, por ser semelhante a um dos
autores.
O PM Pablo realizava patrulhamento de rotina, quando
foi acionado pelo Projeto Radar, acerca do HB20 preto trafegando pelo local.
Após breve acompanhamento e ordem de parada, não obedecida, o condutor
colidiu contra outro carro, momento em que abordou os ocupantes,
WELLINGTON - motorista - e JÚLIO - passageiro. Indagados, admitiram
informalmente a autoria, sem emprego de arma de fogo. Conduzidos à
Repartição Policial, foram prontamente identificados pelo ofendido.
Rosália, amiga da genitora de WELLINGTON, não
presenciou os fatos, limitando-se a discorrer sobre seus bons antecedentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006410-22.2017.8.26.0635 -Voto no 15878
5
ocupação lícita.
Prova mais que suficiente.
Como se sabe, os efeitos de uma confissão, corroborada
pelas declarações do ofendido, certamente são inevitáveis e, como bem
asseverou TORNAGHI, Hélio: “(...) é sumamente tranquilizador para a
consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do
fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado”, consistindo um
verdadeiro “raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes
ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de
um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens
de bem” (Curso de Processo Penal, v.1, pg. 378/379).
Ademais, a palavra da vítima, em se tratando de crime
patrimonial, é preponderante ao protesto de inocência, em especial porque, na
hipótese, veio consubstanciada no harmônico e coerente depoimento do
agente público, não havendo comprovação de qualquer animosidade anterior
específica que justificasse infundada acusação, inclusive diante do contido no
CPP, art. 202 de que toda pessoa pode ser testemunha, até porque seria um
contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois
lhes negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351,
771/565 e 772/682).
A despeito das contundentes críticas quanto à ausência
de reconhecimento judicial de JÚLIO e o fato de o ofendido não ter
apontado WELLINGTON, com a mesma segurança demonstrada na fase
informativa, na Delegacia os reconheceram, sem quaisquer dúvidas (fls. 23),
o que se afigura suficiente, mormente em razão da prisão em flagrante,
trazendo a certeza necessária à procedência da pretensão punitiva.
Nesse sentido: “É impossível absolver o agente tão-
somente com base no posicionamento da vítima que não confirma, em Juízo,
o reconhecimento feito na fase policial, sob pena de se abrir perigoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006410-22.2017.8.26.0635 -Voto no 15878
6
precedente, uma vez que crimes graves ficariam simplesmente impunes em
razão de medo ou receio de que com a identificação do acusado se possa
eventualmente criar problemas de ordem pessoal, como a vingança, pois o
que importa considerar é a prova em seu conjunto, sendo certo que algumas
incoincidências de informações não infirmam o valor da prova, como um
todo” (“As mais recentes Decisões”, Tribunal de Alçada Criminal do Estado
de São Paulo, no 26, Ap. 1.266.953/2, de São Paulo, 3a Câmara v.u., Rel.
CARLOS BUENO, j. 09.10.2001).
“O reconhecimento pessoal feito na Polícia tem grande
valor, sobrepondo-se às dúvidas que os reconhecedores apresentam diante
de um reconhecimento judicial, realizado anos mais tarde, mesmo porque, à
época do inquérito, as imagens do evento estão mais frescas na mente do
reconhecedor” (RJDTACRIM 9/138).
A alegação de inobservância ao CPP, art. 226, na fase
inquisitorial, não o socorre. A determinação de colocação da pessoa, cuja
identificação se pretende, ao lado de outras que com ela tiverem alguma
semelhança, vem acompanhada da locução “se possível”, o que se traduz em
mera recomendação.
Nesse sentido anota JESUS, Damásio E. de Jesus, in
“Código de Processo Penal Anotado”, pág. 163, 11a Ed., Saraiva,
“Reconhecimento isolado - não anula o ato a circunstância de a pessoa que
se pretende reconhecer não ser colocada junto a outras. Esse detalhe, como
dispõe a lei, deve ser observado 'quanto possível'. Trata-se de uma
recomendação, não de uma exigência. No sentido do texto: TACrim
281.890-3, 8a Câmara, Rel. então Juiz CANGUÇU DE ALMEIDA”.
Confira-se:
“As
irregularidades
relativas
ao
reconhecimento pessoal do acusado não ensejam nulidade, uma vez que as
formalidades previstas no art. 226 do CPP são meras recomendações
legais” (EDIÇÃO N. 69: NULIDADES NO PROCESSO PENAL, STJ).
Precedentes:
HC
339971/PR,
Rel.
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em
18/08/2016, DJE 26/08/2016; HC 359592/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, Julgado em 16/08/2016,DJE 26/08/2016;
RHC 044871/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
Julgado em 16/08/2016, DJE 24/08/2016; HC 354841/SC, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 09/08/2016, DJE
24/08/2016; RHC 062410/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, Julgado em 09/08/2016, DJE 24/08/2016; RHC 062397/SC, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, Julgado em 09/08/2016, DJE 19/08/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006410-22.2017.8.26.0635 -Voto no 15878
7
Não houve tentativa. Os apelantes se apoderaram do
veículo e pertences da vítima e foragiram, sendo detidos apenas
posteriormente em razão de intervenção dos policiais. Destarte, ainda que de
forma efêmera, houve a inversão da posse, o que é suficiente para a
consumação do delito, segundo remansosa jurisprudência.
A este teor: “Não há como ser reconhecida a forma
tentada na hipótese. Para a consumação dos delitos de furto ou de roubo,
basta que, após cessada a violência, ameaça ou a clandestinidade, tenha
havido a posse da res furtiva pelo autor do fato. É desinfluente, para tanto,
ter havido imediata perseguição policial, não ter ocorrido a posse tranqüila
do bem, ou que o objeto do crime tenha saído da esfera de vigilância da
vítima. Precedentes” (STJ - HC 196056/SP - Quinta Turma - DJe
04/09/2013).
Tal entendimento vem amparado pela Súmula/STJ, no
582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo
e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
A causa de aumento permanece, porque prestigiada pela
prova oral, que fez expressa menção ao conluio entre os agentes e admitida
por WELLINGTON.
Dosimetria
As bases de ambos partiram com o implícito acréscimo
de 1/8 - 4 anos, 6 meses de reclusão e 11 dias-multa -, calcado nas
circunstâncias e consequências do delito. Embora inábil aquele argumento -
porquanto o dolo não extrapolou a normalidade ínsita no tipo - preserva-se o
incremento aplicado, porquanto as consequências o dão lastro. Ora, durante a
fuga, os apelantes colidiram contra outro veículo, causando risco a
transeuntes e motoristas.
Ausentes agravantes, na intermediária, as sanções de
WELLINGTON retornaram ao piso - 4 anos de reclusão e 10 dias-multa -,
por força da atenuante da confissão, à luz do disposto na Súmula/STJ, no 231.
JÚLIO não registra atenuantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006410-22.2017.8.26.0635 -Voto no 15878
8
Na derradeira, pela causa de aumento, foram elevadas
em 1/3, obtendo-se 6 anos de reclusão e 14 dias-multa (JÚLIO) e 5 anos, 4
meses de reclusão e 13 dias-multa (WELLINGTON), de forma definitiva,
à guisa de outras variáveis.
Com relação ao regime, o fechado é o único compatível
com a gravidade concreta, demonstrada nas circunstâncias do delito, como
corretamente fixado a JÚLIO, porquanto, “cometeu este fato meses depois
de ser, em 24/05/2017 (vide informação de movimentação carcerária a fls.)
progredido ao regime aberto (na execução provisória de outra pena por
roubo fl. 184), o que evidencia que o acusado recalcitra na criminalidade,
carecendo de mérito para o regime intermediário que, já adrede imposto,
não teve qualquer serventia para demovê-lo de condutas delinquenciais”
(fls. 206), inexistindo qualquer afronta aos princípios da proporcionalidade e
da individualização ou violação às Súmulas/STF, nos 718 e 719 e STJ, no 440.
Quanto a WELLINGTON, nada tem a reclamar, pois já
beneficiado com o semiaberto, quando na hipótese, conforme já explanado,
poder-se-ia cogitar do mais severo, houvesse recurso Ministerial.
Diante do exposto, repelida a preliminar, nega-se
provimento aos recursos.
EDUARDO ABDALLA
Relator